Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-73.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-73.2023.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA: MIDIÃ ALVES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, THIAGO RAFAEL LIMA DA SILVA, ALBETIZA CARVALHO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (TEMA Nº 648 – STJ). SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO REVELADA A RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ANTE O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER A AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira, contra a sentença que, em Ação de Exibição de Documento, acatou o pedido. O Banco sustentou a ausência de interesse processual da Suplicante, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio. Pugnou, ainda, pela reforma da condenação em honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Determinar se é indispensável a comprovação de prévio requerimento administrativo, para configuração do interesse processual, em demanda de exibição de documentos; e definir se é cabível a condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios, quando inexistente pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas, após o CPC/2015, pode ser manejada de forma autônoma, inclusive fora de contexto de urgência, nos termos do art. 381 do CPC. Contudo, persiste a exigência de demonstração de interesse de agir, mediante prévio requerimento administrativo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), exige para a propositura de ação de exibição de documentos: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de pedido administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, se aplicável.

5. A ausência de prova de requerimento administrativo, bem como de negativa por parte da instituição financeira, evidencia a inexistência de pretensão resistida, deixando, portanto, de ter interesse de agir o Requerente, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Em consonância com os princípios da sucumbência e da causalidade, a jurisprudência do STJ afasta a condenação em honorários advocatícios, na ausência de resistência à pretensão, nas Ações de Exibição de Documentos.

7. Comprovada a inexistência de requerimento prévio e de resistência do Banco, é devida a inversão do ônus sucumbencial, impondo-se à Autora o pagamento de custas e honorários, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, na hipótese, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 381 e 485, VI; art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.03.2019; AgInt no AREsp 1.695.009/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.04.2021; AgInt no REsp 1585865/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações simultâneas n°
8000337-73.2023.8.05.0245
, em que figura como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Apelado
MIDIÃ ALVES DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO.

Salvador, .